Tribunal: TJPA
Processo: 0801094-07.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801094-07.2024.8.14.0401

APELANTE: BRENO ALYSSON MELO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. TEMA 1258/STJ. RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES E AUTÔNOMAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA AO PARADIGMA REPETITIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. NEGATIVA DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de apelação criminal, em juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência desta Corte, nos termos do art. 1.030, II e III, do CPC, diante de alegada divergência entre o acórdão condenatório e a tese fixada no Tema 1258/STJ.

2. Acórdão da 1ª Turma de Direito Penal que deu provimento ao apelo ministerial para condenar o recorrente à pena de 11 anos, 2 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do Código Penal.

3. Defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida a condenação; e (ii) se o caso concreto se amolda à tese firmada no Tema 1258/STJ, quando o reconhecimento não constitui prova única ou exclusiva da autoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema 1258/STJ estabelece a obrigatoriedade das formalidades do art. 226 do CPP, mas admite a manutenção da condenação quando fundada em provas independentes e autônomas.

6. Conjunto probatório formado por depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por testemunhas presenciais e policiais, todos colhidos sob contraditório judicial.

7. Existência de imagens do circuito interno de segurança e laudo prosopográfico conclusivo atestando que o recorrente é a pessoa registrada nas gravações.

8. Reconhecimento pessoal que não se apresenta como elemento isolado ou exclusivo de autoria, mas inserido em acervo probatório harmônico e convergente.

9. Inexistência de violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal. Ausência de aderência integral ao paradigma fático-jurídico do Tema 1258/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Negativa de retratação. Manutenção do acórdão recorrido.

Tese de julgamento:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando a autoria estiver demonstrada por provas independentes, autônomas e produzidas sob contraditório judicial.

2. O Tema 1258/STJ não se aplica quando o reconhecimento pessoal não constitui prova única ou exclusiva da condenação, estando inserido em conjunto probatório robusto e harmônico.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 157; CPC, art. 1.030, II e III; CP, art. 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em MANTER A DECISÃO DE CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Desde logo, hei por bem esclarecer que se trata de nova análise do recurso de apelação interposto por BRENO ALYSSON MELO PEREIRA, em face do Acórdão de ID 29428225 proferido pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, interposto em face da sentença proferida pelo juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, e reformou a decisão o condenando à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 157, §§ 2º, II, e 2º- A, I, do CPB.

Tendo o recorrente interposto recurso especial em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Penal – o qual deu provimento ao apelo Ministerial – o Excelentíssimo Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, proferiu decisão de ID 29985425, entendendo pela divergência entre o acórdão combatido e a tese fixada no Tema nº 1258/STJ, sob o regime dos recursos repetitivos nº 1953602/SP, 1986619/SP, 1987628/SP, 1987651/SP.

Assim, determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora, para, se assim o entender, realizar juízo de retratação/adequação, conforme o artigo 1.030, inciso III, do CPC.

É o relatório.

À douta revisão.

Intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Dando cumprimento à determinação da Vice-Presidência desta Corte de Justiça, passo ao reexame da matéria.

Cinge-se a controvérsia dos autos à suposta divergência entre o acórdão recorrido e o Tema nº 1258/STJ, que fixou a seguinte tese:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.”

A decisão recorrida, objeto da análise, conheceu da apelação criminal interposta por Breno Allyson Melo Pereira e que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, interposto em face da sentença proferida pelo juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, e reformou a decisão o condenando à pena de 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva prevista no art. 157, §§ 2º, II, e 2º- A, I, do CPB.

A defesa sustenta que o reconhecimento pessoal da apelante foi realizado sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP, especialmente pela ausência de auto formal, o que, em tese, violaria o devido processo legal.

Ocorre que, após análise detida dos autos, conclui-se que o presente caso não se adequa, na totalidade, à ratio decidendi do Tema 1258/STJ, uma vez que o reconhecimento pessoal não foi o único elemento probatório a fundamentar a condenação.

O conjunto de elementos coligidos aos autos revela-se coeso, convergente e dotado de elevada força persuasiva, apto a manter, com segurança, o édito condenatório.

Com efeito, o depoimento da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, apresenta-se firme, linear e desprovido de contradições relevantes, tendo sido capaz de descrever com riqueza de detalhes a dinâmica da ação criminosa, as circunstâncias de tempo e lugar, bem como as características físicas do agente. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos crimes patrimoniais cometidos sem a presença de testemunhas presenciais, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, assume especial relevo probatório, podendo, inclusive, embasar decreto condenatório.

Não bastasse isso, a prisão do acusado ocorreu após deferimento de busca e apreensão e decretação de prisão preventiva, bem como que as vítimas reconheceram o réu sem sombra de dúvidas, detalhando que foi ele quem de posse de uma sacola na cor preta, pegou os objetos da loja e evadiu-se em um veículo da marca Gol de cor branca.

Por fim, os relatos dos policiais militares responsáveis pela diligência reforçam a credibilidade do acervo probatório. Seus depoimentos foram convergentes e harmônicos, descrevendo de maneira precisa o acionamento da guarnição, as informações repassadas, a localização do suspeito e a abordagem realizada em condições que reproduzem fielmente o cenário narrado pela vítima. A jurisprudência igualmente reconhece que os testemunhos de agentes públicos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sobretudo quando colhidos sob contraditório judicial e não infirmados por prova em sentido contrário.

Esses elementos, todos submetidos ao crivo do contraditório, formam conjunto probatório harmônico, capaz de sustentar a condenação de forma independente da validade do reconhecimento pessoal.

Nesse ponto, o próprio item 4 da tese firmada no Tema 1258/STJ expressamente ressalva que:

“Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.”

Portanto, ainda que se admita a existência de eventual irregularidade formal, ela não possui força invalidante autônoma, pois não contaminou as demais provas produzidas em juízo.

Portanto, a situação dos autos não corresponde ao cenário paradigmático do Tema 1258, o qual trata de reconhecimento como única ou principal prova da autoria, especialmente em crimes patrimoniais sem flagrante, sem apreensão de bens, sem confissão ou testemunhas diretas.

No presente caso, a dinâmica fática mostra que o réu chegou no local do crime em um veículo da marca Gol, na cor branca, adentrou no estabelecimento comercial munido de uma sacola de plástico preta e juntamente com seu comparsa deram voz de assalto e pegaram os bens da loja. Em seguida, o acusado saiu do estabelecimento comercial levando a res furtiva e adentrou no mesmo veículo que o deixou na porta do comércio.

Ademais, para além das imagens extraídas do circuito interno de segurança do estabelecimento, consta nos autos laudo prosopográfico devidamente elaborado, no qual os peritos concluíram, de forma categórica, que o réu é a pessoa que figura nas gravações analisadas.

Esse cenário revela uma situação probatória diversa daquela prevista no Tema 1258, não sendo possível considerar o reconhecimento como ato isolado e viciado, mas integrado a um conjunto probatório robusto e suficiente.

A decisão recorrida está em consonância com o recente julgado do STJ: (AREsp: 00000000000002948539, Relator.: Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado TJRS), (Data de Julgamento: 10/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 14/07/2025)

E, ainda:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE PROCESSUAL. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de acusado condenado por roubo majorado, com pedido de absolvição por ausência de provas, nulidade por desrespeito ao art. 226 do CPP, afastamento de majorantes, aplicação de detração penal e direito de recorrer em liberdade.

2. A sentença condenou o acusado à pena de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2.º, inciso V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. O Tribunal de Justiça manteve a sentença.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se houve a observância do art. 226 do CPP no procedimento de reconhecimento pessoal do acusado e se há provas incriminadoras produzidas em juízo suficientes para sustentar o julgamento condenatório.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o art. 226 do CPP deve ser observado. No entanto, a condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial.

5. No caso, a condenação foi embasada em provas colhidas na fase judicial, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, afastando a alegação de ausência de prova judicial.

6. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto.

7. A detração penal deve ser examinada pelo Juízo da execução, não havendo prejuízo à Defesa.

8. A manutenção da custódia é justificada pela periculosidade do agente e pela gravidade do crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. Ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria" 2. A condenação pode ser mantida com base em provas independentes colhidas na fase judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 157; CPP, art. 593, III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.574.876/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024; STJ, AgRg no AgRg no AR Esp n. 2.482.667/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024;

STJ, AgRg no HC n. 795.607/PE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024. (AgRg no HC 939485 / SP, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, Data do julgamento 06/05/2025, DJEN 13/05/2025). ” Destaquei

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL.

NULIDADE. PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração de habeas corpus, mantendo a condenação do réu. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por violação do art. 226 do CPP e ausência de provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade do reconhecimento pessoal, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, compromete a condenação do réu, considerando a existência de outras provas nos autos.

3. A defesa questiona a atuação da Defensoria Pública, que teria impetrado habeas corpus no STJ ao invés de apresentar o recurso cabível, e alega inércia processual subsequente.

III. Razões de decidir

4. No tocante às alegadas nulidades processuais, percebe-se que os temas não foram submetidos a exame da Corte de origem, máxime a alegada nulidade por ausência de defesa, o que obsta o exame dos temas por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

5. O reconhecimento pessoal, ainda que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando há outras provas suficientes nos autos que sustentam a autoria e materialidade delitivas.

6. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra o patrimônio, possui relevante valor probatório quando firme e coerente, sendo corroborada por outros elementos de prova.

7. A desconstituição da autoria demandaria aprofundamento no exame das provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo improvido.

Tese de julgamento:"1. O reconhecimento pessoal em desconformidade com o art. 226 do CPP não invalida a condenação se há outras provas suficientes. 2. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226. (AgRg no HC 982852 / RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Data da publicação 02/04/2025, DJEN 08/04/2025).” Sublinhei

Na mesma linha, as contrarrazões do Ministério Público:

“Inicialmente, há de se observar que não existe vedação de reconhecimento sem as formalidades do art. 226 do CPP, mormente quando corroborado por outros elementos de prova, como as declarações da vítima. In casu, a vítima, ALINE MANUELA SANTOS DE SOUZA, ao ser ouvida em juízo, forneceu detalhes da conduta delituosa, apontando, estreme de dúvidas, o recorrente, como autor. Aduziu que o recorrente teve a função de recolher os itens de sua loja, que ele pedia para que colocasse celulares, notebooks e aparelhos da JBL numa sacola. Indicou que ele estava de máscara, mas pôde reconhecê-lo posteriormente por suas características físicas, tais como o formato dos olhos, altura, cor e, principalmente, por conta de uma tatuagem que tem no pescoço. Afora isso, imperioso destacar que as testemunhas THACIANA DE NAZARÉ CRUZ COSTA, CARLOS MESSIAS DA CRUZ MOIA e o policial civil HAROLDO DO ESPÍRITO SANTO, ouvidas em juízo, corroboraram com as informações prestadas pela ofendida e foram uníssonas em atribuir a autoria ao recorrente. Urge destacar, ainda, que consta nos autos imagens do momento da abordagem criminosa, onde observa-se claramente a conduta do recorrente, bem como as suas características físicas e a sua tatuagem no pescoço, que tentava esconder para não ser identificado. Ademais, além das imagens do circuito interno de segurança do estabelecimento, há também, laudo prosopogáfico realizado, no qual os peritos atestam que BRENO ALYSSON MELO PEREIRA é a pessoa que aparece nos vídeos. Assim, embora o reconhecimento do recorrente possa não ter seguido fielmente a literalidade do art. 266 do CPP, não há como reconhecer a sua nulidade, tampouco a sua imprestabilidade como meio de prova, inclusive porque corroborado por outras provas colhidas na fase judicial.”

Diante de todo o exposto, considerando que a decisão recorrida se baseou em múltiplas provas válidas e independentes do reconhecimento pessoal, não se verifica aderência integral ao cenário fático-jurídico delimitado no Tema 1258/STJ, não há violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, e, inexistindo erro material ou nulidade insanável no acórdão recorrido, MANTENHO a decisão anteriormente proferida, negando retratação, com base no art. 1.030, II, do CPC.

Retornem-se os autos conclusos à Vice-Presidência para as providências cabíveis quanto ao juízo de admissibilidade do recurso especial interposto.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026